Tribunal: STF
Processo: HC 197893
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal de Três Lagoas/MS converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 28 de agosto de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 5 pedras de crack. Destacou indicativos de o paciente, com motocicleta, comercializar entorpecentes, na modalidade “disque drogas”. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, salientando a reincidência específica. Teve como inadequada a imposição de medida cautelar diversa, ressaltando insuficiente ao afastamento da prisão a crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus, uma vez não comprovada a integração a grupo de risco.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 136.541. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato. Afirma desnecessária a custódia, dizendo ínfima a quantidade de droga – 5 pedras de crack (0,5 grama). Aponta adequada a substituição por cautelares alternativas, aludindo à situação de saúde pública que assola o País. Realça a deficiência física, observada amputação traumática da perna esquerda.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação e, sucessivamente, a observância de cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 22 de fevereiro corrente, revelou a superveniência, em 19 anterior, de sentença mediante a qual condenado o paciente a 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. O Juízo indeferiu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os fundamentos da custódia. 
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza do entorpecente – 5 pedras de crack –, e a reincidência específica indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator